Tribunal: TJPA
Processo: 0820679-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820679-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABIANO DE CRISTO COUTINHO ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

ART. 19, §1º, C/C ARTS. 22 e 23 DA LEI Nº 11.340/06. AFASTAMENTO DO LAR, PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO E APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, EX-ESPOSA DO COACTO, FAMILIARES E TESTEMUNHAS; PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA E SUSPENSÃO DA POSSE OU RESTRIÇÃO AO PORTE DE ARMAS. ALEGAÇÕES DE
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VIOLÊNCIA E AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU INTELECTUAL DA VÍTIMA
.
DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIAS QUE EXIGEM REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA
DO WRIT
.

PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDAS PROTETIVAS, EM ESPECIAL A SUSPENSÃO DA POSSE OU RESTRIÇÃO AO PORTE DE ARMAS. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PACIENTE POLICIAL CIVIL. ATIVIDADE EM QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRAGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA

SUBSTITUIR A MEDIDA PROTETIVA DE SUSPENSÃO DA POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO POR RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FORA DO HORÁRIO DE SERVIÇO DO COACTO. MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As alegações de inexistência de provas da suposta violência e ausência de
risco à integridade física ou intelectual da vítima, são
questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
writ
, por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
habeas corpus
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

2.

Na hipótese, o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a existência de indícios de violência doméstica psicológica contra a ofendida, praticada pelo paciente
. Em razão disso,
houve deferimento das medidas de urgência em desfavor do coacto, determinando-se: o
afastamento do lar; proibição de manter contato e aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas; proibição de frequentar a residência; e suspensão da posse ou restrição ao porte de armas de fogo.

3.

Da análise do
decisum
impugnado
, constata-se que assiste razão, em parte, ao impetrante, em face da ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de proporcionalidade.
In casu
, o paciente logrou comprovar que é policial civil, de modo que a medida protetiva de suspensão da posse e porte de arma de fogo acarreta prejuízo ao exercício da sua profissão, tornando-se imprescindível a sua reanálise.

Insta salientar que o coacto é primário e não registra histórico de violência doméstica, bem como apresenta residência fixa e trabalho lícito.

Imperioso registrar, ainda, que as medidas protetivas não foram impostas em decorrência do uso indevido de arma de fogo, a revelar que, por ora, a medida impugnada revela-se desproporcional.

4.

Restou demonstrado nos autos o temor que o paciente ainda incute na vítima, sua ex-esposa, sendo lícita e necessária a imposição de medidas protetivas de urgência aptas a resguardar a segurança e incolumidade física e psíquica da vítima, razão pela qual devem ser mantidas as medidas protetivas impostas, e substituída suspensão da posse e porte de arma de fogo por restrição do porte de arma de fogo fora do horário de serviço do coacto.

5.

Ordem parcialmente concedida para substituir a medida protetiva de suspensão da posse e porte de arma de fogo por restrição do porte de arma de fogo fora do horário de serviço do paciente. Decisão unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conceder parcialmente a Ordem
para substituir a medida protetiva de suspensão da posse e porte de arma de fogo por restrição do porte de arma de fogo fora do horário de serviço do paciente
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a
Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de maio de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FABIANO DE CRISTO COUTINHO ALMEIDA, que responde à Medida Protetiva nº 0826932-20.2022.8.14.0401, perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

A impetrante sustenta que o paciente é casado com L.L.D.J.P., mas estão separados de fato há dois anos, tendo a ex-esposa ingressado em Juízo requerendo medidas protetivas de urgência em seu desfavor, as quais foram deferidas no dia 27/12/2022. Relata que as medidas impostas ao coacto foram: afastamento do lar; proibição de manter contato e aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas; proibição de frequentar a residência; e suspensão da posse ou restrição ao porte de armas.

Afirma que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal face os seguintes motivos: a) inexiste nos autos provas que demonstrem risco à incolumidade física da ofendida; b) falta de justa causa para a suspensão do porte de armas de fogo; c)

o coacto
é investigador de polícia civil e o porte de arma de fogo é essencial a sua função bem como a sua segurança, encontrando-se prejudicado pela decisão impugnada; d) o paciente tem filhos menores de idade que dependem exclusivamente da sua pensão alimentícia, e o fato de não poder exercer a função de policial civil lhes acarretará dano irreversível.

Por fim, requer a concessão da Ordem, para determinar a imediata revogação da medida protetiva que suspende a posse e porte de arma de fogo do paciente.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora, que foram requeridas Medidas Protetivas de Urgência por L.L.D.J.P., perante a autoridade policial em 26/12/2022, em desfavor de seu ex-esposo, ora paciente FABIANO DE CRISTO COUTINHO ALMEIDA, por fato caracterizador de violência doméstica. O Juízo Plantonista, em 27/12/2022, concedeu as medidas solicitadas pela requerente (Doc. 88625513). Já no dia 29.12.2022, a requerente e o paciente foram intimados da concessão das medidas protetivas, conforme Certidões Doc. 84346478 e 84346479, sendo que na mesma data a defesa do coacto requereu a reconsideração da decisão que concedeu as medidas de afastamento do lar e de suspensão da posse e porte de arma (Doc. 84335485). Em 02/01/2023, foi protocolado novo pedido pela defesa (Doc. 84447030) requerendo que fosse sustada a decisão que suspendeu a posse e porte da sua arma. Na decisão Doc. 84746093, de 11.01.2023, o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher declinou o feito para urna das Vara Criminais de Icoaraci, pois o fato teria ocorrido no bairro do Tenoné, motivo pelo qual os autos foram distribuídos para a 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

No dia 16/01/2023, a defesa apresentou contestação (Doc. 84839224) e, também, interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que impôs as medidas protetivas de urgência. Já em 13/03/2023, o Juízo
a quo
, na decisão Doc. 88625513, rejeitou o recurso em sentido estrito por ser intempestivo, bem como determinou a intimação da requerente e do Ministério Público para se manifestar quanto aos pedidos da defesa do paciente.

Eis a suma dos fatos.

É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, têm natureza cautelar, de instrumento a serviço de específica finalidade, qual seja, a tutela da integridade física e psicológica das mulheres vítimas de situações de violência no ambiente doméstico.

No que concerne à alegação de
inexistência de provas
que demonstrem risco à incolumidade física da ofendida,
trata-se de questão que não pode ser dirimida na via sumária do
writ
, por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
habeas corpus
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

Na hipótese, o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a existência de indícios de violência doméstica psicológica contra a ofendida, praticada pelo paciente
. Em razão disso,
houve deferimento das medidas de urgência em desfavor do coacto, determinando-se: o
afastamento do lar; proibição de manter contato e aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas; proibição de frequentar a residência; e
suspensão da posse ou restrição ao porte de armas de fogo
.

Em que pese se tratar de medida de urgência de cunho cautelar, que tutela os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psíquica da vítima, as medidas protetivas de urgência devem ser justificadas motivadamente e, ainda, devem indicar o risco que pode gerar com a sua não imposição, uma vez que restringem a liberdade de ir e vir do ora paciente.

Cumpre observar que o caráter cautelar das medidas não exige a existência de prova cabal do delito, mas a mera verossimilhança do alegado pela ofendida, vez que a Lei Maria da Penha, ao tratar sobre as medidas protetivas, busca justamente a proteção imediata da mulher, parte mais frágil da relação familiar, de forma que a medida possui caráter preventivo para evitar que a mesma fique desamparada e suscetível aos mais diversos tipos de agressão.

Restou evidente nos autos, a partir de elementos concretos colhidos na fase investigativa, demonstrativos de ameaças e agressões psicológicas, em tese, praticadas pelo paciente, o que denota a necessidade de imposição de medidas protetivas em razão da vulnerabilidade da ofendida, reconhecida legalmente, considerando que oriunda de relação familiar e doméstica pretérita entre as partes.

Verifica-se, portanto, que
as medidas foram concedidas justamente para evitar um mal maior, objetivando preservar a integridade física e moral da vítima, dentro dos limites legalmente previstos, visando reduzir ao máximo o risco de lesão de difícil reparação, atendendo aos ditames da Lei 11.340/06.

Ocorre que da análise do
decisum
impugnado
, constata-se que assiste razão, em parte, ao impetrante, em face da ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de proporcionalidade. Com efeito, dentre as medidas protetivas impostas ao coacto está a
suspensão da posse e porte de arma de fogo
, a qual deve ser sopesada no caso concreto.

Na hipótese, o paciente logrou comprovar que é policial civil, de modo que a referida suspensão da posse e porte de arma de fogo acarreta prejuízo ao exercício da sua profissão, tornando-se imprescindível a sua reanálise.

Insta salientar que o coacto é primário e não registra histórico de violência doméstica, bem como apresenta residência fixa e trabalho lícito.

Imperioso registrar, ainda, que as medidas protetivas não foram impostas em decorrência do uso indevido de arma de fogo, a revelar que, por ora, a medida impugnada revela-se desproporcional.

Assim sendo, entendo que a medida protetiva de suspensão da posse e porte de arma de fogo deve ser substituída por
restrição do porte de arma de fogo quando o paciente estiver fora de atividade profissional
, ou seja,
fora do horário de serviço
, observado o restrito uso ao exercício de sua função de policial civil.

Ora, no caso restou demonstrado o temor que o paciente ainda incute na vítima, sua ex-esposa, sendo lícita e necessária a imposição de medidas protetivas de urgência aptas a resguardar a segurança e incolumidade física e psíquica da vítima, razão pela qual mantenho as medidas protetivas impostas, e substituo suspensão da posse e porte de arma de fogo deve ser substituída por restrição do porte de arma de fogo fora do horário de serviço do coacto.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO E INEXISTÊNCIA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
POLICIAL MILITAR. RESTRIÇÃO PORTE ARMA DE FOGO DE USO FUNCIONAL
.
PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - O eg. Tribunal de origem assentou que
o caso envolve relações íntimas de afeto entre o paciente e a vítima do delito de ameaça, a justificar a aplicação da Lei n. 11.343/06
. Rever o entendimento das instâncias ordinárias, para afastar a aplicação das medidas protetivas aplicadas, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do
mandamus
.

III -
A manutenção de medida protetiva prevista no art. 22, inciso III, da Lei n. 11.340/06, consistente em restrição ao porte de arma de fogo de uso funcional, imposta em desfavor do paciente, policial militar, se justifica pelo fato de que estaria agredindo psicologicamente a vítima mediante o emprego do referido instrumento bélico. Dessarte, não vislumbro, na hipótese e por ora, qualquer desproporcionalidade da medida
. Habeas corpus não conhecido”. (HC n. 455.232/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018.).

Vale ressaltar que a tutela à integridade da ofendida deve prevalecer sobre eventual prejuízo patrimonial do paciente.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço e
concedo parcialmente a Ordem
de
Habeas Corpus
, para substituir a medida protetiva de
suspensão da posse e porte de arma de fogo por restrição do porte de arma de fogo fora do horário de serviço do coacto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2023.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 25/05/2023